Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO REPARATÓRIA. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na presente hipótese, o exame da controvérsia efetivamente deve se fundar nos parâmetros do sistema consumerista, já que a posição jurídica das partes na relação descrita nos autos está em conformidade com o que preconizam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da norma consumerista depende da verossimilhança das alegações autorais, a critério do julgador segundo regras ordinárias de experiência.

3. Além disso, na forma do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, essa inversão não se dá de forma automática, mas pressupõe decisão fundamentada, que deve considerar circunstâncias relacionadas a peculiaridades da causa, como excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte ou maior facilidade da parte adversa na produção da prova.

4. Diante da ausência de prova documental relativa à realização do serviço, a autora/apelante limitou-se a apresentar gravações de áudio que não têm o condão de fazer prova do seu direito, já que não é possível identificar com o grau de certeza necessário quem são os interlocutores no diálogo registrado. De igual modo, a testemunha por ela arrolada e ouvida em audiência não presenciou os fatos controvertidos, mas apenas tomou conhecimento da versão defendida pela autora e a reproduziu em Juízo, o que infirma a credibilidade do seu testemunho.

5. Por não ter a recorrente demonstrado minimamente o fato constitutivo do seu direito, que está relacionado à própria existência da relação jurídica com a recorrida, não há como inverter o ônus da prova, já que a própria verossimilhança das alegações autorais se encontra fragilizada.

6. Recurso conhecido e improvido.